Tribunal: TJSP
Processo: 2052065-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERE pedido de suspensao da ordem de busca e apreensão de veículos. INSURGÊNCIA DA DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE QUE AS EXECUÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS CONTRA A DEVEDORA ESTÃO SUSPENSAS PELO PRAZO DE 60 DIAS, EM RAZÃO DE DECISAO LIMINAR PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (autos de processo no 1000060-58.2023.8.26.0354 EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERE pedido de suspensao da ordem de busca e apreensão de veículos. INSURGÊNCIA DA DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE QUE AS EXECUÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS CONTRA A DEVEDORA ESTÃO SUSPENSAS PELO PRAZO DE 60 DIAS, EM RAZÃO DE DECISAO LIMINAR PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (autos de processo no 1000060-58.2023.8.26.0354 EM TRÂMITE PERANTE A 1a VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 4a RAJ DE CAMPINAS-SP). DESCABIMENTO. ORDEM DE SUSPENSAO DE AÇÕES QUE TRAMITAM CONTRA A DEVEDORA QUE SE DEU APÓS A PRÁTICA DA MEDIDA CONSTRITIVA HAVIDA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A PRÁTICA E PRESERVAÇÃO DA BUSCA E APREENSAO JÁ CONSUMADA. MEDIDA QUE DEVE SER PRESERVADA ATÉ ULTERIOR E EVENTUAL DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. AUTOS QUE PERMANECERÃO SUSPENSOS ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. DECISAO MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.